Tribunal: TJSP
Processo: 1022358-70.2021.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto pela Municipalidade – Sentença extintiva da execução por nulidade – Vício na constituição da CDA e cerceamento de defesa porque não comprovada a notificação no processo administrativo – Apelação dissociada dos fundamentos da sentença que, por isso, não pode ser conhecida - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba majorada para

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto pela Municipalidade – Sentença extintiva da execução por nulidade – Vício na constituição da CDA e cerceamento de defesa porque não comprovada a notificação no processo administrativo – Apelação dissociada dos fundamentos da sentença que, por isso, não pode ser conhecida - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba majorada para 15% sobre o valor da execução de R$ 31.596,65, em setembro de 2021 - CPC, art. 85, §§2o, 3o e 11. Recurso desprovido.